Tribunal: TJES
Processo: 5002181-37.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002181-37.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA E CIRCUNSTANCIAL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado teria ceifado a vida da vítima por motivo fútil, relacionado a ciúmes decorrentes de envolvimento amoroso entre a vítima e sua esposa, mediante emboscada, simulando posteriormente acidente motociclístico e incendiando o corpo e a motocicleta da vítima. A defesa sustenta ausência de prova da autoria, insuficiência dos elementos indiciários, existência de álibi, fragilidade da prova oral indireta e requer, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se a decisão de pronúncia estaria fundada exclusivamente em conjecturas ou prova indireta insuficiente; e (iii) examinar a viabilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos laudos periciais produzidos na investigação, especialmente o Laudo de Exame Cadavérico e o Laudo de Exame de Local, os quais apontam morte decorrente de ação contundente associada a extensas queimaduras, além de elementos incompatíveis, em tese, com mero acidente de trânsito.

Os elementos periciais indicativos de possível simulação da cena do crime — tais como marcas de arrastamento em sentido contrário ao fluxo da via, descanso lateral da motocicleta acionado, preservação da tampa do tanque de combustível, presença de sangue no local e palitos de fósforo próximos ao veículo incendiado — conferem plausibilidade à narrativa acusatória e constituem suporte mínimo apto à manutenção da pronúncia.

Embora inexistam testemunhas presenciais do homicídio, a decisão de pronúncia pode amparar-se em prova indiciária robusta e concatenada, desde que existam elementos concretos e convergentes aptos a demonstrar a viabilidade da acusação, circunstância verificada no caso concreto.

A prova oral colhida nos autos revela histórico de conflito entre o recorrente e a vítima, relacionado a ciúmes e ameaças pretéritas, elementos que reforçam a plausibilidade da motivação atribuída ao acusado. Eventuais alegações defensivas quanto à parcialidade de testemunha ou informante não afastam, por si sós, o valor probatório das declarações submetidas ao contraditório judicial.

A tese defensiva de álibi demanda aprofundado exame probatório, incompatível com o juízo de admissibilidade próprio da fase de pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença proceder à valoração definitiva acerca da credibilidade das versões apresentadas.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas da prova dos autos, hipótese não configurada, diante dos elementos que indicam possível motivação passional e execução mediante emboscada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença de pronúncia, inclusive quanto às qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROGÉRIO DA SILVA
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº
0001097-13.2015.8.08.0066
, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, para submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, ausência de materialidade de crime doloso contra a vida, afirmando que o laudo de exame cadavérico apenas constatou extensa ferida contusa associada a afundamento e fratura cominutiva dos ossos do crânio, além de queimaduras extensas, sem apontar ação humana dolosa como causa da morte.

Aduz que as lesões descritas seriam compatíveis com acidente motociclístico, especialmente porque familiares da vítima relataram que ela conduzia motocicleta de forma imprudente.

Argumenta, ainda, que o laudo pericial realizado no local dos fatos foi inconclusivo quanto à dinâmica do evento, limitando-se a indicar morte violenta em circunstâncias indeterminadas.

A defesa também alega manifesta ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que nenhuma testemunha presenciou os fatos e que a acusação estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos (“hearsay testimony”), extraídos de rumores e comentários populares.

Sustenta que testemunhas como Fabiana Pestana de Souza, Gilson Saith, Demerval Ferreira Leão e Washington Luiz Leão apenas relataram informações obtidas de terceiros. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de manutenção de decisão de pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos desacompanhados de corroboração probatória produzida sob contraditório judicial.

Sustenta, ainda, existência de álibi, afirmando que o recorrente permaneceu trabalhando em secador de café até aproximadamente 22h no dia dos fatos, distante cerca de 18 quilômetros do local em que encontrada a vítima, circunstância que tornaria fisicamente impossível participação em eventual crime ocorrido por volta das 21h. Para tanto, menciona declarações prestadas por Gilson Saith e José Antônio da Silva.

A defesa impugna, igualmente, a motivação atribuída ao recorrente, afirmando que Fabiana Pestana de Souza declarou que a vítima não relatou qualquer desentendimento com o acusado, embora tenha confirmado que Rogério demonstrava ciúmes.

Sustenta que a sentença de pronúncia estaria fundada em mera presunção acerca da existência de motivação relacionada a ciúmes.

Argumenta, ademais, que WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA apresentou versões contraditórias acerca dos fatos, enfatizando que teria sido ela quem comunicou familiares da vítima acerca da morte, embora posteriormente tenha afirmado em juízo que tomou conhecimento do ocorrido por intermédio de terceiros.

Acrescenta que WALDIMERY já teria atentado anteriormente contra vida do recorrente, circunstância que comprometeria credibilidade de suas declarações.

Aduz, ainda, que comentários populares também apontariam WALDIMERY como possível autora do crime.

A defesa sustenta, igualmente, incerteza quanto à própria existência do fato criminoso, afirmando inexistirem elementos técnicos conclusivos aptos a demonstrar ocorrência de homicídio doloso.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos aos standards probatórios exigidos para decisão de pronúncia, sustentando necessidade de elevado grau de probabilidade quanto à autoria e impossibilidade de submissão do acusado ao Tribunal do Júri diante de meras suspeitas ou conjecturas.

Por fim, defende inaplicabilidade do denominado princípio do “in dubio pro societate”, sustentando ausência de amparo constitucional para referido entendimento e afirmando que a decisão de pronúncia exige lastro probatório robusto quanto à autoria delitiva.

Requer, ao final, reforma da sentença para impronunciar o recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002181-37.2026.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GILBERTO BERGAMINI VIEIRA - ES11565-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]Conforme Inquérito Policial que acompanha a presente denúncia, no dia 18 de Maio de 2013, por volta das 21h00min, na localidade de Bonicenha, Zona Rural de Marilândia- ES, o denunciado, com animus necandi, por motivo fútil e através de emboscada, ceifou a vida da vítima Wallace Soares Leão. Consta que a vítima teve um relacionamento amoroso com a esposa do denunciado, a senhora Waldimery Aparecida de Carvalho da Silva, sendo que tal fato chegou ao conhecimento de Rogério, que revoltado com a situação chamou Wallace para conversar juntamente com Waldimery e lhe disse que não o queria mais frequentando sua casa e que sequer poderia passar em frente ao local. Consta ainda que Wallace não respeitou tal solicitação, continuando a passar no local, sendo que em determinada data enviou um SMS a Waldimery dizendo que havis contratado uma pessoa para matar o denunciado, porém quem leu o citado SMS foi o próprio Rogério. Deste modo, na data dos fatos, o denunciado matou a vítima, sendo que logo depois forjou a cena do crime para que parecesse um acidente de trânsito e ateou fogo no corpo e na motocicleta que a mesma conduzia, o que fica demonstrado pelo Laudo de Exame Pericial do local de fls. 54 a 61. Alguns dos elementos demonstrativos do homicídio são: foram encontrados no local palitos de fósforo perto de veículo, o descanso da motocicleta estava acionado, a tampa do tanque de combustível estava preservada e com a chave fora da área do incêndio, havia marcas de arrastamento na via, no sentido contra mão de direção, além de marcas de sangue próximo ao veículo. Tais indícios demonstram um quadro de homicídio em que o autor tentou camuflar a cena do crime para que este se parecesse com um acidente, porém deixou vários elementos da sua conduta à mostra, como destacado no parágrafo anterior. Fica demonstrado ainda que a vítima foi atraída por meio de emboscada, tanto pela situação em que foi encontrado o corpo e o veículo, como pelos depoimentos constantes no inquérito que revelam que Wallace estava combinando um encontro com alguém pelo telefone durante todo aquele dia, além de ter se desviado completamente do percurso que costumava fazer. Além disso, recentemente, em depoimento, a esposa do denunciado, revelou que seu marido havia ameaçado de morte a vítima caso esta não cumprisse as exigências que ele havia feito, Waldimery disse ainda ter conhecimento de que foi o denunciado que ceifou a vida de Wallace por ciúmes. Importante destacar que tal trama diabólica teve outro desfecho na data de 17/06/2015 quando Waldimery, juntamente com um amante de 19 (dezenove) anos, tentou ceffar a vida do denunciado, conforme notícia de fl. 94. A autoria materialidade encontram-se devidamente comprovadas conforme boletim unificado de fls. 03/04, depoimento das testemunhas, relatório de investigação de fls. 85/86, laudo pericial de fls. 54/61, laudo de exame cadavérico de fl. 45 laudo de fls. 41/43 e demais provas carreadas nos autos. Procedendo desta forma, o denunciado Rogério da Silva, praticou a conduta descrita no artigo 121 §2º, II e IV, do Código Penal. [...]

Cinge-se controvérsia à verificação da presença, ou não, de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Conforme cediço, a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo demonstração segura da materialidade delitiva e presença de lastro probatório mínimo quanto à autoria, sem, contudo, reclamar certeza própria do édito condenatório.

No caso concreto, materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto técnico-pericial produzido durante investigação, especialmente pelo Laudo de Exame Cadavérico RG 135/2013 e pelo Laudo de Exame de Local, elementos expressamente referidos tanto na sentença de pronúncia quanto na decisão proferida em juízo de retratação.

O exame cadavérico constatou “extensa ferida contusa, associada a afundamento e à fratura cominutiva de ossos do crânio subjacentes”, concluindo que a morte decorreu de “fratura do crânio, devido a ação contundente e queimaduras extensas”.

Ainda que a defesa sustente a possibilidade de acidente motociclístico, verifica-se que os elementos periciais extrapolam cenário ordinário de acidente de trânsito.

Com efeito, as contrarrazões ministeriais destacam circunstâncias relevantes extraídas da perícia de local, consistentes em “marcas de arrastamento contrárias ao sentido da via”, “descanso lateral acionado”, “preservação da tampa de combustível”, “presença de sangue” e “palitos de fósforo próximos ao veículo incendiado”, circunstâncias que, ao menos nesta fase processual, conferem plausibilidade à tese acusatória de simulação do cenário do crime.

É certo que a defesa procura infirmar conclusão acusatória afirmando inexistir prova técnica conclusiva acerca da dinâmica dos fatos. Todavia, a pronúncia não exige reconstrução exauriente do evento criminoso, bastando demonstração de viabilidade concreta da imputação formulada pelo órgão acusador.

No ponto, convém destacar que a própria jurisprudência invocada pela defesa não afasta possibilidade de pronúncia fundada em prova indiciária robusta e concatenada, vedando, apenas, submissão do acusado ao Tribunal Popular com fundamento exclusivo em conjecturas ou elementos manifestamente frágeis.

Na hipótese, embora inexistam testemunhas presenciais do homicídio, há conjunto de elementos circunstanciais convergentes aptos a sustentar juízo positivo de admissibilidade da acusação.

Conforme registrado nos autos, a motivação atribuída ao recorrente estaria relacionada a ciúmes decorrentes de envolvimento amoroso entre vítima e esposa do acusado.

A testemunha Fabiana Pestana de Souza declarou que Wallace confirmou envio de mensagens à esposa do recorrente e que “Rogério demonstrava ciúmes”.

Embora tenha afirmado que a vítima não mencionou desentendimento direto com acusado, o depoimento revela contexto relacional conflituoso apto a conferir coerência à narrativa ministerial.

Além disso, as contrarrazões ministeriais consignam que WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA confirmou:

“existiram discussões e ameaça anterior”, bem como “ciúmes como fator motivador”.

Embora defesa sustente suspeição da referida informante, em razão de suposta tentativa anterior contra vida do recorrente, tal circunstância, por si só, não possui aptidão para esvaziar integralmente valor probatório das declarações prestadas, sobretudo porque submetidas ao contraditório judicial e corroboradas por outros elementos constantes dos autos.

A propósito, não se desconhece que parcela significativa da prova oral possui caráter indireto.

Todavia, diversamente do sustentado pela defesa, a pronúncia não se ampara exclusivamente em “ouvir dizer”.

Há elementos técnicos indicativos de morte violenta em contexto suspeito, associados a prova circunstancial relativa à motivação, histórico relacional conflituoso e peculiaridades do cenário encontrado pela perícia.

Nessa perspectiva, não se trata de mera repetição de boatos populares desprovidos de qualquer suporte objetivo.

A defesa também sustenta existência de álibi, afirmando que recorrente permaneceu trabalhando em secador de café até aproximadamente 22h do dia dos fatos.

Com efeito, Gilson Saith declarou:

“No dia dos fatos, afirmou ter trabalhado com Rogério até aproximadamente 18h30, ocasião em que ele permaneceu no local devido à grande quantidade de café a ser transportado.”

No mesmo sentido, José Antônio da Silva, pai do recorrente, afirmou:

“permaneceu com o filho no secador de café até por volta das 22 horas.”

Referidos elementos, entretanto, não possuem força conclusiva suficiente para afastar, de plano, hipótese acusatória.

Primeiramente, porque um dos relatos provém de ascendente do acusado, circunstância que recomenda análise cautelosa.

Além disso, eventual confirmação definitiva do álibi demanda aprofundado exame probatório incompatível com cognição sumária própria da fase de pronúncia.

Incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra vida, proceder à valoração definitiva acerca da credibilidade das versões apresentadas pelas partes.

Igualmente não prospera alegação defensiva de que WALDIMERY APARECIDA DE CARVALHO DA SILVA seria possível autora do delito.

A tese apresentada pela defesa encontra-se lastreada essencialmente em conjecturas derivadas de alegadas contradições narrativas e comentários de terceiros.

O fato de familiares da vítima terem afirmado que WALDIMERY comunicou notícia da morte não constitui elemento apto, por si só, a transferir para ela autoria delitiva.

Do mesmo modo, referência a rumores populares acerca de eventual participação da informante não ultrapassa campo especulativo.

Cumpre salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual coexistência de versões antagônicas não conduz automaticamente à impronúncia, sobretudo quando presentes elementos mínimos aptos a sustentar plausibilidade da acusação.

No tocante à tese relativa à inaplicabilidade do denominado “in dubio pro societate”, verifica-se que sentença recorrida não promoveu inversão indevida do ônus probatório nem submeteu acusado ao Tribunal Popular com fundamento em dúvida abstrata ou ausência absoluta de prova.

Ao contrário, a magistrada singular destacou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria decorrentes do conjunto técnico e circunstancial produzido nos autos.

A controvérsia instaurada pela defesa quanto à suficiência ou robustez definitiva desses elementos insere-se precisamente no âmbito da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Também não merece acolhimento pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas da prova dos autos.

Na hipótese, há elementos indicativos de motivação relacionada a ciúmes e possível execução mediante recurso que dificultou defesa da vítima, matérias cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença.

Diante desse contexto, verifica-se que decisão recorrida observou adequadamente parâmetros previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade ou ausência de justa causa apta a justificar impronúncia do recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente sentença de pronúncia, inclusive qualificadoras descritas na denúncia.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.